Tribunal: TJSP
Processo: 1044929-39.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. CÁLCULO DO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL (RETP). PORTARIA CMTG PM 1-4/02/11. INTERPRETAÇÃO DO ART. 3o, I, DA LC N. 731/93. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de São Paulo contra sentença que julgou

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. CÁLCULO DO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL (RETP). PORTARIA CMTG PM 1-4/02/11. INTERPRETAÇÃO DO ART. 3o, I, DA LC N. 731/93. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de São Paulo contra sentença que julgou procedente ação declaratória ajuizada por policial militar, reconheceu a ilegalidade da Portaria CMTG PM 1-4/02/11 e determinou o recálculo do RETP conforme os critérios da LC n. 731/93, com o pagamento das diferenças remuneratórias. A Fazenda Pública estadual buscou a reforma integral da decisão. Sustentou, preliminarmente, prescrição do fundo de direito e, no mérito, a legalidade da Portaria e a inexistência de redução remuneratória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição do fundo de direito em demanda que versa sobre prestações de trato sucessivo relativas ao pagamento do RETP; e (ii) estabelecer se a Portaria CMTG PM 1-4/02/11, ao determinar que o RETP seja calculado em 100% do padrão de vencimento previsto na LC n. 731/93, afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos ou extrapola o poder regulamentar da Administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição do fundo de direito não se configura nas hipóteses de prestações de trato sucessivo, em que o direito se renova mês a mês e aplica-se apenas a prescrição quinquenal às parcelas vencidas há mais de cinco anos, nos termos da Súmula n. 85 do STJ.
4. A LC n. 731/93, em seu art. 3o, I, dispõe que a gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial Militar (RETP) deve corresponder a 100% do valor do respectivo padrão de vencimento. Não há previsão de incidência sobre a totalidade dos vencimentos ou sobre gratificações incorporadas.
5. A Portaria CMTG PM 1-4/02/11 não inova o ordenamento jurídico, limitou-se a reiterar o comando da LC n. 731/93, ao determinar que o cálculo do RETP observe exclusivamente o padrão de vencimento fixado em lei.
6. Não restou comprovada nos autos a alegada redução de vencimentos ou supressão de direitos decorrentes da edição da Portaria impugnada. Ônus do autor demonstrar eventual prejuízo econômico, o que não ocorreu.
7. A atuação administrativa observou o princípio da legalidade e o poder de autotutela, consagrado na Súmula n. 473 do STF. Inexiste afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Constituição Estadual de SP, art. 133; Decreto n. 20.910/32, art. 1o; LC n. 731/93, arts. 2o e 3o, I; CPC, arts. 85, §§ 3o e 11, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 85; STF, Súmula n. 473; TJSP, Apelações n. 1002453-54.2021.8.26.0053, rel. Des. Antonio Carlos Villen, j. 15/06/2023; n. 1008359-88.2022.8.26.0053, rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 03/06/2022; n. 1061053-68.2021.8.26.0053, rel. Des. Maurício Fiorito, j. 27/05/2022; n. 1023144-84.2024.8.26.0053, rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 24/07/2025.